Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-90.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800159-90.2024.8.14.0069

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARNALDO GONCALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800159-90.2024.8.14.0069

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: SIGISFREDO HOEPERS - OAB PA7478-A

APELADO: ARNALDO GONCALVES PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: AURELIANA MARTINS RIBEIRO MAGALHAES - OAB MG167364-A/ CARLIANE SILVA SOUZA - OAB CE51373-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM SEM UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável não teria sido realizada pelo autor. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual e fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a simples reserva de margem consignável, sem utilização do cartão de crédito ou efetivação de descontos no benefício previdenciário, caracteriza relação jurídica válida e (ii) se há dano moral indenizável na hipótese de ausência de contratação e de descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve prova pericial da falsidade da assinatura atribuída ao autor, não sendo possível afirmar com certeza a inexistência da relação jurídica.

4. As faturas apresentadas encontram-se zeradas e não há nos autos comprovação de qualquer desconto efetivado no benefício previdenciário do autor.

5. A reserva de margem consignável, por si só, não representa violação aos direitos do consumidor apta a ensejar reparação por danos morais, na ausência de efetiva utilização do crédito ou descontos indevidos.

6. Aplicação do art. 373, I, do CPC: ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, que não se desincumbiu.

7. Jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais confirma que a simples existência de reserva de margem, desacompanhada de descontos e sem prova de uso do cartão, não gera obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

“Tese de julgamento: 1. A simples reserva de margem consignável vinculada a cartão de crédito, desacompanhada de descontos efetivos ou uso do serviço, não enseja reparação por dano moral. 2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto à inexistência de relação contratual e ocorrência de dano, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800159-90.2024.8.14.0069

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: SIGISFREDO HOEPERS - OAB PA7478-A

APELADO: ARNALDO GONCALVES PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: AURELIANA MARTINS RIBEIRO MAGALHAES - OAB MG167364-A/ CARLIANE SILVA SOUZA - OAB CE51373-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG SA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ARNALDO GONCALVES PEREIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelado, na peça inicial (ID n° 24847327), que ao consultar o seu extrato junto ao INSS tomou conhecimento de diversos contratos de serviços bancários, entre eles o cartão de credito RMC junto ao Banco BMG, afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo qualquer relação com o banco, inclusive desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em dano material no valor de R$ 67.728,00 (sessenta e sete mil setecentos e vinte e oito reais) e danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 24847354) alegando, em resumo, que em março de 2020 foi celebrado contrato de adesão ao cartão de crédito com reserva de margem consignado, devidamente assinado pela parte autora. Sustenta ainda, que apesar da emissão do cartão de crédito no nome da parte autora o seu saldo devedor se encontra zerado, posto que nunca realizou nenhum saque com o cartão, assim, ausentes também os descontos referentes ao cartão, posto que o que aparece no extrato do INSS é apenas a reserva do valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor do seu benefício e que será descontado apenas em caso de uso do cartão de crédito.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência da relação contratual, bem como os valores a título de indenização por danos materiais ou morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 24847375) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente a relação contratual e condenando a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

Em suas razões recursais (ID n° 24847387), sustenta a Instituição Financeira, ora Apelante, que não há danos a parte autora posto que nenhum desconto foi realizado junto ao benefício da parte autora. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões em petição de (ID n° 24847395) na qual a apelada rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial, o autor, ora apelado, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, sendo devida, portanto, a indenização por dano moral e material em razão do uso indevido dos seus dados.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço apesar de não ter dele utilizado.

Em análise aos autos, adianto que assiste razão ao Banco Apelante.

Pois bem, em que pese haja dúvida acerca da anuência do autor quanto a contratação do cartão de crédito, haja vista que as assinaturas divergem do documento de identificação, verifico que tal fato não restou devidamente comprovado, posto que não houve perícia grafotécnica nos autos, tratando-se, até neste momento, apenas de uma suposição.

Entretanto, como demonstrado pelo Banco em sua contestação, as faturas presentes nos autos estão zeradas, não existindo saldo devedor.

Como bem esclarecido em sua defesa pelo Banco, o valor de R$ 52,25, presente no histórico de créditos do INSS, refere-se apenas a uma pré-reserva, para caso a parte autora utilizasse o cartão.

Além disso, não resta comprovado a ocorrência de descontos no benefício da parte autora, posto que não existem extratos bancários nos autos, a fim de comprovar o alegado.

Lembro que cabe ao autor provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES". CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECORRENTE ALEGA QUE ADERIU A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE, QUE JUNTOU DOCUMENTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO NA ÍNTEGRA DE SEUS PROVENTOS. DISPONIBILIDADE DO VALOR DITO CONSIGNADO, POR OUTRO LADO, INOCORRENTE. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO. SIMPLES RESERVA DE MARGEM, SEM REALIZAÇÃO DE DESCONTOS, QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50076522320218240092, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito. (TJ-MG - AC: 10000212732895001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou procedente o pleito exordial, está equivocada, posto que não restou comprovado nenhum dano que pudesse fundamentar a condenação por dano moral no importe fixado.

Dessa forma, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, devendo ser julgada a ação totalmente improcedente, nos termos da fundamentação.

Friso que nada impede o autor de se dirigir a agencia bancária e cancelar serviço que não deseja utilizar.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte apelada arcar com 100% das custas e despesas processuais, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa, resguardada a suspensão da cobrança ante a gratuidade processual.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, alterando a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/05/2025